Tribunal: TJSP
Processo: 1032229-87.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
COMPRA E VENDA – Sentença de procedência – APELO DA RÉ – Inadmissibilidade – Custeio de taxa de atribuição de unidade que compete à incorporadora – Inteligência do art. 44 da Lei n. 4.591/64 e aplicação do entendimento pacificado no STJ, em exame de recursos repetitivos (REsp 1.599.511/SP). Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.